Tribunal: TJDFT
Processo: 0730470-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SERVIDORA DA POLÍCIA CIVIL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINDIRETA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL.

1. O título executivo em liquidação decorre da ação coletiva n. 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF - SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal em razão da edição do Decreto n. 16.999/1995, que, à época, suspendeu o direito ao benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF.

2. Nos termos do art. 8o, II da Constituição Federal, mostra-se “vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município”.

2. A exequente pertencia à categoria diversa da representada pelo SINDIRETA, pois, como integrante da Polícia Civil do DF, era representada pelo SINPOL - Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, entidade representativa da carreira que integra a PCDF. Portanto, não detém legitimidade para executar título judicial formado por outra entidade sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade Sindical.

3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.